Tribunal: TJDFT
Processo: 0716624-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelos executados, ora embargantes, em face de acórdão que, à unanimidade, cassou a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, determinando o regular prosseguimento do feito, restituindo aos executados o prazo para aditar à impugnação à penhora/embargos à execução, diante da regular apresentação do demonstrativo atualizado da dívida, em consonância com o título exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão e contradição quanto à(o): (i) aplicação do princípio da causalidade em desfavor do exequente; (ii) esclarecimento quanto ao fato de que a ausência do demonstrativo válido compromete a liquidez e exigibilidade do título, prejudicando o direito de defesa; (iii) falta de documento indispensável ao ajuizamento da execução que importa em anulação da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
4. Não se constatam os vícios de omissão ou contradição no acórdão embargado, pois o Colegiado manifestou-se expressamente sobre as teses apresentadas pela embargante, fornecendo fundamentos suficientes para desacolher suas razões recursais. A mera discordância com o entendimento adotado não configura vício a ser sanado em sede de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. O acórdão embargado é mantido incólume.
Tese de julgamento: "1. Não se verificam omissão ou contradição em acórdão que se manifesta expressamente sobre as teses suscitadas, fornecendo fundamentos suficientes para desacolher suas razões recursais.”
----------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 783, 798, 803, inciso I; art. 28, caput, da Lei no 10.931/04;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.694.907/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023; AgInt no REsp n. 1.849.649/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/10/2020; AgRg no REsp no 848.025/MG - Rel. Min. Raul Araújo - 4a Turma - DJe 4-2-2013